Tribunal: TJDFT
Processo: 0744257-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, nos autos da Ação de Alimentos, que determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do alimentante/agravante para apuração de sua real situação econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a quebra de sigilos bancário e fiscal do agravante configura medida excepcional e imprescindível ao esclarecimento de sua condição financeira; e (ii) se a manutenção da decisão viola o direito constitucional à inviolabilidade de dados pessoais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, aplicável apenas quando exauridos os meios ordinários de comprovação das condições financeiras, conforme o art. 370 do CPC.
4. O sigilo bancário e fiscal, garantido constitucionalmente (art. 5o, XII, CF), pode ser mitigado diante de outros direitos igualmente relevantes, como o direito à prestação alimentícia, prevalente na colisão de interesses.
5. A conduta do agravante ao limitar-se a apresentar contracheques, mesmo após determinação judicial para juntada de declaração de imposto de renda, não demonstra cooperação suficiente para a apuração de sua real capacidade financeira.
6. As diligências determinadas, incluindo requisições a órgãos competentes (Receita Federal, INFOJUD, SISBAJUD), são necessárias e proporcionais para o esclarecimento da situação econômica, viabilizando decisão justa quanto ao binômio necessidade-possibilidade.
7. A decisão agravada não configura desvio de finalidade ou abuso de direito, pois objetiva exclusivamente garantir o equilíbrio no arbitramento de alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante é medida excepcional e admissível quando imprescindível à apuração da real capacidade contributiva, desde que esgotados os meios ordinários de prova.
2. O direito constitucional à inviolabilidade de dados pessoais cede em face do direito à prestação alimentícia, resguardado o princípio da proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; CPC, art. 370. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1722291, 07087247720238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, TJDFT, j. 27.06.2023; Acórdão 1395637, 07321976320218070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, TJDFT, j. 27.01.2022; Acórdão 1302197, 07140269220208070000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, TJDFT, j. 18.11.2020.